Tribunal: STF
Processo: RE 1378884
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social interpôs, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 21) contra acórdãos do Tribunal Regional Federal da 4ª Região proferidos em apreciação de agravo de instrumento (eDOC 14) e de embargos de declaração (eDOC 17), os quais estão assim ementados, respectivamente:



    EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO COMPLEMETNAR.



    Cabíveis, quando opostos embargos à execução, juros moratórios entre a data da elaboração da conta e a data da expedição de precatório/de requisição de pagamento de pequeno valor (RPV) e possível a expedição de RPV para pagamento do débito daí decorrente.



    (Grifei)



    EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR. JUROS MORATÓRIOS. COISA JULGADA.



    A lei processual define as hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios: obscuridade, contradição, omissão.



    Suprida omissão relativa à existência de coisa julgada quanto à incidência de juros moratórios até o efetivo pagamento da dívida. 



    Não verificadas, no acórdão, demais omissões, tampouco, hipótese que justifique atribuir efeito modificativo aos declaratórios.



    (Destaquei)



    Nas razões, assevera, em síntese, que esses pronunciamentos violam preceitos constitucionais ao não afastar a incidência dos juros moratórios no período correspondente à apresentação da conta de liquidação até o respectivo pagamento de precatório ou de requisição de pequeno valor.



    Ao fim, requer “a admissão e provimento do presente Recurso Extraordinário, para o fim de ser reformado o Acórdão impugnado, afastando-se a expedição de requisição de pequeno valor complementar, sendo assim restabelecida a correta aplicação da Constituição Federal”.



    Considerado o Tema n. 96 da repercussão geral, os julgados recorridos foram submetidos a juízo de retratação, que foi negada nos termos de acórdão que possui a ementa a seguir (eDOC 33):



    QUESTÃO DE ORDEM. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS DE MORA. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DA CONTA E A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO/RPV. CABIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 579.431. EFETIVO PAGAMETNO. COISA JULGADA. OMISSÃO.



    1. Incidem juros de mora no período compreendido entre a data de realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, em conformidade com o que foi decidido no RE 579.431.



    2. O título judicial exequendo (sentença proferida na Ação Civil Pública nº 95.0021208-0, ajuizada pelo SINDISPREV/RS) prevê, expressamente, que “[...] condenando a parte Ré a pagar as parcelas vencidas corrigidas monetariamente desde as datas em que deveriam ter sido pagas, acrescidas de juros de 6% ao ano, a contar da citação, até o efetivo pagamento”.



    3. Deve prevalecer a literalidade do disposto na sentença exequenda (no caso, o cômputo de juros de mora até o pagamento integral da dívida), por força da coisa julgada.



    Em face desse último julgamento, a autarquia previdenciária formalizou outro recurso extremo (eDOC 41).



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, tenho como inadmissível o segundo apelo excepcional protocolado pela recorrente em face do acórdão que negou a retratação.



    É que, negada a readequação, subsiste integralmente o pronunciamento atacado pelo primeiro recurso extremo, de modo que este ainda conserva seu fim. Assim, admitir outro recurso com igual índole extraordinária é malferir o princípio da unirrecorribilidade.



    Em situação igual à exposta, aponto o decidido no ARE 1.219.418, ministro Edson Fachin; e no RE 1.282.142, ministro Celso de Mello.



    Em relação ao primeiro recurso, observo que a controvérsia constitucional submetida ao conhecimento do Supremo consiste em definir se há ou não a incidência de juros de mora no período compreendido entre a data de elaboração do cálculo do valor devido e o prazo final para quitação da requisição.



    Feito esse registro, ressalto que em apreciação do RE 579.431, Relator o ministro Marco Aurélio, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 96), esta Corte firmou tese no sentido de que “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”. O acórdão foi assim ementado:



    JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.



    Desse modo, a conclusão do tribunal regional, no ponto em que autoriza a incidência desse consectário da data do cálculo até o marco da expedição do precatório, coaduna-se com a tese firmada no Tema n. 96.



    No entanto, ao também aquiescer com a incidência daqueles juros no lapso temporal posterior a expedição do precatório até a respectiva quitação, ou seja, no período de “graça constitucional” então previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal, na redação anterior à Emenda Constitucional n. 62/2009, e indicado no § 5º do mesmo artigo após a promulgação dessa emenda – com a redação, no presente momento, dada pela EC n. 114/2021 –, diverge o Tribunal de origem do decidido no RE 591.085 QO-RG, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tema n. 147 da repercussão geral, cuja ementa cito:



    CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. 



    I – QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO.



    II – Julgamento de mérito conforme precedentes.



    III – Recurso provido.



    (Destaquei)



    Não se ignore, ainda, o teor da Súmula Vinculante n. 17 quanto a não incidência de moratórios no aludido período: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.



    Assinalo que mesmo na redação dada ao § 5º do art. 100 pela Emenda n. 62/2009 – com a redação, agora, dada pela EC n. 114/2021 –, esta Corte asseverou a não incidência desses juros no período de graça. E isso em julgamento também em âmbito de repercussão geral no RE 1.169.289, Tema n. 1.037, em que, sob relatoria do Ministro Marco Aurélio, a seguinte tese foi externada: “O enunciado da Súmula Vinculante n. 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional n. 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'”.



    Ressalto, ademais, que o afastamento de tais consectários no presente caso não lesiona a coisa julgada, pois o Supremo, quanto a essa questão, já “[…] assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (ARE 1.194.744 ED AgR, Ministro Roberto Barroso).



    3. Do exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (eDOC 21) para afastar os juros moratórios no período de graça constitucional, ou seja, no curso do prazo previsto no art. 100, § 1º, na redação anterior à EC n. 62/09, e no § 5º do mesmo artigo, na redação posterior à promulgação dessa emenda.



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator